Tribunal: TJSP
Processo: 2026063-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – PRESCRIÇÃO – Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, por se tratar de ação fundada em inadimplemento contratual – Precedente do C. STJ – Prescrição afastada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026063-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA, é agravado IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026063-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29353 - lufe
2
Voto no 29353
Agravo de Instrumento no 2026063-33.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível
Agravante: Sante Assistência Médica S/C Ltda
Agravada: IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda
Juiz 1a Inst.: Dr. Fernando Antonio Tasso
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE GASES E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS AÇÃO DE COBRANÇA
DE DÉBITO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRESCRIÇÃO Aplicação do
prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, por se tratar de ação fundada
em inadimplemento contratual
Precedente do C. STJ
Prescrição
afastada - Recurso improvido.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
SANTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA contra a respeitável decisão proferida a fls. 204/205
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança que lhe move
IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, afastou a prescrição, reconhecendo
a interrupção do prazo quinquenal em razão de notificação extrajudicial enviada pela
autora.
Sustenta, em síntese, que a notificação não implica em
reconhecimento do débito pela ré, tanto é que enviou contranotificação pugnando
defendendo a inexistência de débito. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 10.10.2018,
estão prescritos todos os valores cobrados a título de aluguéis vencidos antes de
10.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026063-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29353 - lufe
3
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo, e, ao
final, pelo provimento recursal, para que seja reconhecida a prescrição parcial do débito
objeto da demanda.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Trata-se de ação fundada em contrato de fornecimento
de gases e cessão de equipamentos, pela qual a autora pretende condenar a ré a
restituir cilindros de sua propriedade que se encontram na posse da ré, bem como
condená-la ao pagamento de débitos contatuais pendentes.
A
pretensão
está
fundada
em
inadimplemento
contratual, o que afasta a aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o,
inciso I, incidindo o prazo decenal do artigo 205 do Código civil.
A hipótese não é de reparação civil, relacionada a
responsabilidade civil por ato ilícito e, portanto, extracontratual. Tampouco se subsume
à mera cobrança de dívida assumida em instrumento público ou particular, englobando
a discussão da relação contratual entre as partes, que diz respeito não apenas à
cobrança de débitos como também à devolução de equipamentos cedidos pela autora
por força do contrato.
Nesse sentido vem se consolidando o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO
DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. (...). 6. Para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026063-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29353 - lufe
4
efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a
composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância
à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp n.
1.280.825/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 27/06/2018).
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:
Civil e processual. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Prescrição. Inocorrência. Às
pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual deve se aplicar
prazo prescricional de dez anos. Precedente do C. STJ. Validade das cláusulas
contratuais que preveem renovação automática, consumo mínimo e multa por
rescisão antecipada. Inexistência de vulnerabilidade ou relação de consumo. Pacta
sunt servanda. Precedentes. Afastamento, porém, dos valores impostos pela
cláusula penal de moldo a obviar bis in idem. Precedentes. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1052595-91.2016.8.26.0100; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
Monitória. Locação de veículos. Cobrança de remuneração não paga, além dos
acréscimos decorrentes do rompimento antecipado, multas de trânsito e restituição
de veículos danificados. (...) Não há fluência do lapso prescricional, não se
aplicando a regra específica da locação imobiliária, nem da reparação civil em geral.
Aliás, nesta última hipótese não se enquadra o caso, já que se definiu por
interpretação do STJ que o prazo é decenal quando se trata de reparação de danos
decorrente de inadimplemento contratual. Nem existe nulidade do julgado. A
pretensão formulada em ação monitória está amparada em documentos e os demais
anexados na impugnação aos embargos não se encartam como substanciais ao
pedido. Eles só foram juntados para comprovar as entregas dos veículos indicados
na inicial como sendo os locados e as devoluções com danos materiais por
prepostos da ré. A falta de prévia manifestação antes da sentença, em consideração
à situação fática existente, não se mostrou relevante, tanto assim que ela não faz
qualquer abordagem sobre seu conteúdo. O rompimento do vínculo antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026063-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29353 - lufe
5
término do prazo contratual só pode ser imputado à ré, não pagando as parcelas
mensais devidas pelas locações, sendo irrelevante discussão sobre a correta data
do término do prazo contratual. A multa compensatória é calculada sobre o
montante dos aluguéis não pagos e não de forma proporcional ao tempo restante do
negócio. As multas por infrações de trânsito e os danos materiais nos veículos
guardam relação com os veículos cedidos. Os documentos que instruem os pedidos
contêm perfeita identificação dos veículos. Os juros de 2% ao mês, nada obstante
convencionados, mostram-se exacerbados diante da realidade nacional, merecendo
reduzidos para 1%. (TJSP; Apelação Cível 1103358-28.2018.8.26.0100; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Fornecimento de gases
(oxigênio, nitrogênio e carbônico) e locação de cilindros para acondicionamento
dos gases fornecidos. - Preliminar de prescrição. Art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
Inaplicabilidade. Ação ajuizada em janeiro de 2009 para a cobrança de débito que
remonta valores devidos desde o ano de 2003. Cobrança de débito decorrente de
inadimplemento contratual e não reparação de danos pela prática de ato ilícito.
Aplicação da regra geral, que estabelece prazo prescricional decenal (art. 205 do
Código Civil). (...) - Código de Defesa do Consumidor. Não incidência da legislação
consumerista, porque a adquirente dos produtos não é destinatária final, utilizando-
os para implemento de suas atividades comerciais, objetivando lucro. - Nulidade de
cláusula contratual de consumo mínimo. Abusividade não configurada, porquanto
ausente vício de consentimento. Aplicação do princípio pacta sunt servanda. -
Restituição de cilindros ou indenização correspondente à utilização dos produtos.
Entrega dos aparelhos não comprovada pela autora da ação. Pretensão afastada. -
Alegação de pagamento de parte do débito com base em documento sem a
assinatura do credor. Não preenchimento dos requisitos do art. 320 do Código Civil
a comprovar a quitação. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP;
Apelação Cível 0101765-93.2009.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2015; Data de Registro: 29/04/2015)
Assim, por fundamento diverso, fica afastada a
prescrição.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026063-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29353 - lufe
6
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio
recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator